Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FRACIONAMENTO DO REQUISITÓRIO ENTRE DF E IPREV. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A sentença coletiva objeto do presente cumprimento individual não determinou a divisão da condenação imposta às executadas em partes iguais, muito menos reconheceu a responsabilidade solidária entre o IPREV-DF e o DF, sendo tão somente reconhecida a legitimidade passiva do Distrito Federal. 1.1. A Lei Complementar no 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal estabelece, nos §§1o e 2o do art. 4o, que o IPREV-DF é responsável pela administração do RPPS/DF e que o Distrito Federal tem responsabilidade apenas subsidiária, na qualidade de garante das obrigações do IPREV-DF. 1.2. Assim, incabível o pedido de fracionamento do requisitório entre Distrito Federal e IPREV.
2. O ente Distrital deve ser mantido no polo passivo da lide, até que o precatório, expedido unicamente em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, seja pago. O Distrito Federal poderá ser acionado na hipótese de inadimplemento do IPREV-DF.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.